Tribunal: TJSP
Processo: 0052790-97.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente por (suposta) falha na sinalização de obras em rodovia. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se envolveu em acidente por (suposta) falha na sinalização de obras em rodovia. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito procedente. Competência da 3a Câmara de Direito Público.